Tribunal: TJMT
Processo: 1025825-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025825-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Danos Elétricos Decorrentes de Oscilação de Energia. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Fortuito Interno e Excludente de Responsabilidade.
Recursos Desprovidos.

I.
Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos por Concessionária de energia elétrica e Seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento formulado em Ação Regressiva. A sentença condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 26.813,57 (vinte e seis mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos) pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço de energia elétrica, reconhecendo, contudo, a exclusão de responsabilidade quanto a um dos sinistros, por força maior (descarga atmosférica). Ambas as partes apelaram: a Concessionária buscou a total improcedência dos pedidos, enquanto a Seguradora pleiteou o reconhecimento integral do ressarcimento pleiteado na inicial.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados a equipamentos elétricos em razão de oscilações ou interrupções no fornecimento; (ii) estabelecer se a ocorrência de descarga atmosférica configura excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

III.
Razões de Decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode invocar normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

5. Laudos técnicos apresentados pela Seguradora demonstram de forma suficiente que os danos em parte dos sinistros decorreram de oscilações na rede elétrica, sendo legítima a conclusão de que houve defeito na prestação do serviço.

6. A alegação de unilateralidade das provas técnicas não prospera quando a documentação apresentada é suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7. Quanto ao sinistro afastado na sentença, os autos comprovam que os danos decorreram exclusivamente de descarga elétrica atmosférica intensa e imprevisível, caracterizando hipótese de força maior, apta a romper o nexo causal.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a descarga atmosférica, quando demonstrada como causa exclusiva do dano, configura excludente de responsabilidade da concessionária.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A Seguradora sub-rogada possui legitimidade para invocar o Código de Defesa do Consumidor em ação regressiva contra concessionária de energia. 2. A ocorrência de descarga atmosférica intensa, inevitável e exclusiva caracteriza caso fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 14, caput e § 3o, e 22; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.626.330/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; TJMT, RAC 1047188-65.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.07.2025; TJMT, RAC 1002243-54.2024.8.11.0040, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 30.06.2025; TJMT, RAC 1000132-93.2023.8.11.0085, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025825-56.2019.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento.

A Juíza julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de energia ao pagamento do valor de R$ 26.813,57 (vinte e seis mil oitocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a Seguradora não se qualifica como consumidora final de energia elétrica, e que a responsabilidade da Concessionária deve ser analisada sob a ótica subjetiva, haja vista tratar-se de conduta omissiva.

Aduz que inexiste comprovação de ato ilícito, nexo causal ou falha na prestação do serviço, pois os laudos apresentados são unilaterais e genéricos. Alega ainda que se trata de caso fortuito ou força maior, o que afasta a responsabilidade civil.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma total da sentença e improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a Apelante
Mapfre Seguros Gerais S.A.
sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a responsabilidade da Energisa quanto ao sinistro envolvendo a segurada Renova Recuperadora de Veículos Eireli.

Alega que a ocorrência de descarga atmosférica não exclui, por si só, o dever de indenizar da concessionária, por se tratar de fortuito interno e evento previsível, inerente à atividade desenvolvida.

Defende a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica e afirma que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal entre o evento e os danos.

Sob tais fundamentos, requer a reforma parcial da sentença para condenar a Requerida também ao pagamento da indenização negada no primeiro grau.

Sem Contrarrazões, vez que ambas as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada Mapfre Seguros Gerais S.A. ajuizou Ação de Cobrança em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob alegação de que firmou contratos de seguro com diversos segurados situados na área de concessão da requerida, garantindo cobertura para danos decorrentes de oscilações de tensão, quedas e interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica, conforme os termos das respectivas apólices.

Aduziu que, em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica, os seguintes segurados comunicaram a ocorrência de sinistros:

·

M. D. C. Empreendimentos e Participações Ltda, com sinistro ocorrido em 25 de junho de 2016, no endereço Rua Ouro Fino, 347, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, tendo sido indenizado no valor de R$ 17.370,00 (dezessete mil, trezentos e setenta reais), pago em 08 de agosto de 2016;

·

Willian Barbosa Schuck ME, com sinistro ocorrido em 20 de maio de 2017, na Avenida Sete de Setembro, 289, Centro, Rio Branco/MT, sendo paga a quantia de R$ 10.388,57 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), em 03 de julho de 2017;

·

R E Beneficiamento de Cereais, com sinistro em 19 de outubro de 2018, na Rua Um, Chácara 6, Lote Verdes Campos, Sorriso/MT, com indenização no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), paga em 21 de dezembro de 2018;

·

Reinaldo Neves Rodrigues, que sofreu danos em 07 de fevereiro de 2016, em sua residência na Rua Brasília, 627, Centro, Sorriso/MT, tendo recebido o valor de R$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), em 10 de junho de 2016;

·

Renova Recuperadora de Veículos Eireli, com sinistro registrado em 15 de agosto de 2016, no endereço Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes, no 1240, Distrito Industrial, Rondonópolis/MT, tendo sido paga a quantia de R$ 5.864,11 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), em 06 de setembro de 2016.

Afirmou a Seguradora que, após receber os respectivos avisos de sinistro, instaurou os procedimentos internos de regulação, realizando investigações técnicas e perícias por empresa especializada. As análises concluíram que os danos decorreram diretamente de falhas na prestação do serviço de energia elétrica, caracterizando nexo de causalidade com os prejuízos noticiados.

Requereu, por conseguinte, a condenação da concessionária ao pagamento do valor total de R$ 50.047,68 (cinquenta mil, quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), correspondente às quantias efetivamente pagas aos Segurados, com fundamento no direito de regresso e na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, bem como no Verbete Sumular n. 188 do STF.

Em defesa, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. sustentou que inexiste responsabilidade civil por parte da concessionária, por ausência dos requisitos legais exigidos, especialmente quanto à demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade entre os supostos danos elétricos e a atuação da ré. Ressaltou que os documentos juntados pela autora, em especial os laudos e relatórios técnicos, são unilaterais, destituídos de fé pública e incapazes de comprovar de forma inequívoca a origem do dano na rede elétrica da concessionária.

Aduziu que o fornecimento de energia elétrica se deu de forma regular, sendo que as oscilações alegadas podem decorrer de causas externas, inclusive internas à própria unidade consumidora, não se tratando de falha na prestação do serviço. Alegou ainda que parte dos eventos se deu em virtude de força maior, como a ocorrência de descargas atmosféricas, o que exclui o dever de indenizar nos termos da legislação aplicável.

Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de energia ao pagamento do valor de R$ 26.813,57 (vinte e seis mil oitocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, cada qual buscando a reforma da decisão em seu desfavor. A Energisa pretende a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, e a MAPFRE postula o ressarcimento integral da quantia reclamada, sustentando a inaplicabilidade da excludente de responsabilidade civil acolhida parcialmente na sentença.

Passo à análise detida de ambos os Apelos, que serão examinados separadamente, ainda que interdependentes no plano fático e jurídico.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ENERGISA:

Inicialmente, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. alega que a Seguradora Requerente não se qualifica como consumidora final, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se aplica ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do referido diploma legal.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no STJ, tem reconhecido que a Seguradora, quando paga a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo exercer, inclusive, os direitos consumeristas que este detinha frente à prestadora de serviço público (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Logo, é plenamente cabível o uso do CDC no caso concreto.

Quanto à responsabilidade da concessionária, é sabido que esta é objetiva, de forma que cabia à Recorrente demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso concreto, ficou satisfatoriamente demonstrado, por meio dos documentos e laudos técnicos anexados à petição inicial, que
parte
dos equipamentos eletrônicos dos Segurados da MAPFRE foi danificada por oscilações de energia ou falhas no fornecimento.

A Juíza de primeiro grau, de forma assertiva, reconheceu que os danos em tais casos se vinculam diretamente à prestação inadequada do serviço público essencial, impondo à concessionária o dever de indenizar.

Quanto à alegação de que os laudos são unilaterais e genéricos, é preciso destacar que a Julgadora singular avaliou a suficiência da prova documental, fundamentando a decisão no art. 370 do CPC e na jurisprudência pacífica de que a produção de prova pericial pode ser indeferida quando a prova já constante nos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia (REsp 1.121.087/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

No mais, a Energisa não logrou êxito em afastar o nexo causal nos casos julgados procedentes. Pelo contrário, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem qualquer demonstração concreta de que a falha no serviço não se deu por sua culpa, omissão ou deficiência estrutural.

Portanto, a pretensão recursal da Energisa não merece prosperar, devendo ser mantida a parcial procedência quanto aos sinistros em que ficou comprovado o defeito na prestação do serviço.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA MAPFRE

A MAPFRE, por sua vez, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que a Energisa seja condenada também pelos danos causados no sinistro registrado no ID 20921053, cujo valor foi excluído da condenação sob a justificativa de que decorreu de descarga atmosférica, caracterizando força maior e rompendo o nexo de causalidade.

Sustenta que o fenômeno “raio” é evento previsível, inerente à atividade da concessionária, e que, portanto, deveria ser considerado fortuito interno, não se prestando a afastar a responsabilidade civil. Além disso, argumenta que não houve prova por parte da ré de adoção de medidas preventivas adequadas, tampouco de que o serviço estava sendo prestado regularmente no momento do evento danoso.

Contudo, não merece prosperar a pretensão recursal da Seguradora, vez que comungo integralmente com o entendimento lançado na sentença proferida no sentido de que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, embora ampla, comporta exceções, previstas no §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Entre elas, está a demonstração da ausência de defeito na prestação do serviço e a existência de caso fortuito ou força maior, capazes de romper o nexo de causalidade.

No caso, é inequívoca a demonstração técnica de que os danos atribuídos ao sinistro do ID 290109410 decorreram de descarga elétrica de origem atmosférica, fenômeno natural intenso, inevitável e externo à cadeia de fornecimento da concessionária, conforme evidenciado pelos laudos acostados aos autos.

A natureza súbita, violenta e imprevisível da descarga registrada, que atingiu diretamente as instalações do segurado, evidencia a ocorrência de força maior no sentido estrito adotado pela doutrina e pela jurisprudência dominantes.

Tal circunstância rompe o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária, na medida em que não há qualquer elemento probatório nos autos indicando falha na manutenção da rede, deficiência na estrutura de proteção, omissão no serviço ou ausência de monitoramento técnico por parte da ré.

Trata-se, pois, de evento isolado, de origem exclusivamente natural, com efeitos não imputáveis à concessionária, ausente qualquer contribuição comissiva ou omissiva da empresa fornecedora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer que descargas atmosféricas se qualificam como causa excludente de responsabilidade, quando comprovadas tecnicamente como fato gerador exclusivo do dano, sem concorrência de falha na prestação do serviço:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(...) 8. A alegação de caso fortuito (descarga atmosférica) também afasta o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço. (...) (TJMT. N.U 1047188-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, publicado no DJE 02/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. (TJMT. RAC. N.U 1002243-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, publicado no DJE 30/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – QUEIMA DE APARELHOS POR DESCARGA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova documental indica que os danos à Segurada foram causados por descarga elétrica atmosférica (raio) na residência, há motivo de força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, e dos artigos 14 e 22 do CDC, a jurisprudência reconhece causa excludente em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento.

Apelo desprovido. (TJMT. RAC. N.U 1000132-93.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, publicado no DJE 07/05/2025).

Os citados precedentes demonstram a firme orientação deste Tribunal quanto à interpretação do art. 14, §3o, do CDC, de forma técnica e sistêmica, com base no princípio da causalidade e da boa-fé objetiva, exigindo do consumidor ou Seguradora sub-rogada a comprovação de falha do serviço e da ligação direta entre a conduta da fornecedora e o dano.

Na hipótese, como bem destacou a sentença, a parte Autora não logrou êxito em infirmar a origem exclusivamente natural do evento, nem tampouco em demonstrar qualquer omissão da Requerida. Ao revés, os documentos revelam a ausência de falha na prestação do serviço, circunstância que impõe a aplicação da causa excludente de responsabilidade.

Por fim, destaco que, não se trata de afastamento indevido do regime de responsabilidade objetiva, mas de observância do próprio limite legal dessa responsabilidade, que, embora prescinda da prova de culpa, não se configura quando inexistente o nexo de causalidade direto e imediato.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, pois reconheceu com equilíbrio e rigor técnico os eventos que efetivamente ensejaram o dever de ressarcimento, e, com igual acerto, afastou a responsabilidade da concessionária quanto ao evento incontroversamente causado por força maior.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Apelos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença deve ser arcada apenas pela Energisa, pois a Autora/Recorrente não foi compelida ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025